Tribunal: STF
Processo: RE 1444677
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIXADA NA ORIGEM. SÚMULAS 279 E 283/STF. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da parte recorrente para integrar o polo passivo da demanda e à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito exigiria a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    3. Controvérsia que possui como réus não apenas a parte ora recorrente, mas também órgãos e entidade federal, o que denota o enquadramento do caso ao art. 109, I, da CF. O simples fato de o recorrente não fazer parte desse rol não é motivo suficiente para afastar o julgamento feito pela Justiça Federal. Precedente.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.